Tribunal: TJDFT
Processo: 0728478-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA – RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO – FORO DE ELEIÇÃO – DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA – NÃO PREVALÊNCIA DO FORO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO – DESDOBRAMENTOS – DANO MORAL INDENIZÁVEL – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de rescisão cumulada com restituição de quantia paga e reparação por danos morais relativa à contrato de franquia de alimentos congelados (ID Num. 34129007 - Pág. 1).

2. Inicialmente destaca-se que a “franquia ou franchising é o contrato pelo qual uma das partes (franqueador ou franchisor) concede, por certo tempo, à outra (franqueado ou franchisee) o direito de comercializar com exclusividade, em determinada área geográfica, serviços, nome comercial, título de estabelecimento, marca de indústria ou produto que lhe pertence, com assistência técnica permanente, recebendo em troca, certa remuneração”[1]. Assim sendo, com essas características e seu objetivo mercantil não se há de falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o franqueado não pode ser equiparado ao consumidor pela definição legal estabelecida no artigo 2o do CDC, pois age como parte da cadeia, distribuindo produtos e serviços ao mercado consumidor final.

3. Quanto à arguição preliminar de incompetência em razão do foro de eleição, observo o precedente do Superior Tribunal de Justiça, cujo trecho a seguir destaco: "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, que pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte"(AgInt no AREsp 1.178.201/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe de 02/05/2018)”. É exatamente o que se evidencia na hipótese dos autos, por se tratar o negócio em questão (ID Num. 34129007) de contrato de adesão apresentando visível embaraço ao acesso do Requerente ao Judiciário, uma vez que, a prevalecer a cláusula de eleição de foro, o autor teria que demandar em outra unidade da federação. A par desta orientação jurisprudencial, reputo como ineficaz a cláusula de eleição de foro e afasto a PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL.

4. No mérito, o cerne da controvérsia reside em definir se a pretendida rescisão contratual se deu por motivo justificado, como alega o autor, em sua peça inaugural. Afirma o requerente que após a contratação, ocorrida em 01/12/2020, a requerida, reiteradas vezes, descumpriu os prazos de entrega dos produtos alimentícios congelados para a comercialização, somente os entregando em 22/02/2021, além de não ter cumprido com a obrigação de prestar a devida assessoria para a implantação e desenvolvimento do negócio.

5. Sustenta o autor que a ré teria descumprido sua obrigação de efetuar o cadastro do autor na plataforma de vendas on line, denominada “Ifood”, apesar de sua insistência e diversas solicitações nesse sentido. Disse também que a requerida argumentava que tal plataforma se encontrava com problemas. Por fim, afirma que seu cadastro jamais foi realizado, o que inviabilizou a comercialização dos produtos, pois, notadamente pela situação de pandemia, a maior parte das vendas se daria via aplicativo. Assim, diante desse descumprimento e de ausência de solução do impasse pela ré, pretende a rescisão com a restituição integral do valor pago, acrescido de indenização por danos morais.

6. Conforme dispõe o título “DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES” do contrato de ID Num. 34129007 - Pág. 3, tem-se que a cláusula oitava estatui como dever da franqueadora o fornecimento do abastecimento da operação do micro franqueado além do assessoramento e pronto suporte nas questões enviadas pelo franqueado no prazo máximo de 48h. Portanto, assenta-se como obrigação da empresa franqueadora a solução do cadastro do autor no “Ifood” bem como o abastecimento que se dá com a entrega dos produtos.

7. De acordo com as provas documentais carreadas não há evidências de que a requerida, ora recorrente, tenha cumprido com as obrigações contratuais acima apontadas. A requerida, em sua contestação (ID Num. 34129245 - Pág. 14), tenta se desvincular da obrigação anteriormente referida ao afirmar que “o cadastro da loja do autor junto ao Ifood não era de responsabilidade da Requerida”, o que não procede, dada a cláusula contratual que dispõe em sentido contrário. Além disso, afirmou que, mesmo não sendo de sua responsabilidade, teria auxiliado o franqueado nessa tarefa. Entretanto, não há prova dessa assistência, pois os prints de conversas juntados para tal demonstração (ID Num. 34129245 - Pág. 14, 15 e 16), sequer são legíveis, inviabilizando-se conhecer seu teor. Em contrapartida, o autor trouxe mensagens em aplicativo de conversa (ID Num. 34129209 - Pág. 1), onde se queixa sobre a ausência do seu cadastro na dita plataforma e onde se evidencia o impasse quanto ao cumprimento dessa obrigação pela ré.

8. Outra obrigação claramente descumprida diz respeito a demora na entrega dos produtos (abastecimento) indo muito além dos 45 dias úteis definidos no contrato.

9. Com efeito, o artigo 475 do Código Civil, estabelece que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. O inadimplemento por parte da requerida enseja razão ao pleito da rescisão contratual pretendida pelo autor, com a restituição do valor pago na contratação.

10. A cláusula contratual no 13, ao dispor que: “o valor do investimento uma vez pago, não será devolvido pela Franqueadora em nenhuma hipótese” comporta flagrante caráter abusivo, ofendendo frontalmente os princípios da vedação ao enriquecimento ilícito e o necessário equilíbrio contratual, além da boa-fé objetiva. Por esta razão, impõe-se a declaração de sua invalidade.

11. A conduta da requerida ultrapassou o mero descumprimento contratual, motivo pelo qual dá ensejo à reparação por danos morais, uma vez que a desídia da franqueada frustrou legítima expectativa do autor, de dar início a comercialização dos produtos, o que se denota pelos áudios e documentos carreados, que demonstram a mobilização de recursos materiais e humanos em prol da atividade frustrada pela conduta da requerida. Quanto ao valor do arbitramento, julgo que a importância de R$ 3.000,00 atende prontamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pelo que merece ser mantido.

12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

14. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

[1] .DINIZ, Maria Helena. Tratado Teórico e Prático dos Contratos. Vol. IV. São Paulo: Editora Saraiva. 1996, 2a edição. p. 43.